Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-73.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FERNANDO GARCEZ DE MELO - CPF: 004.583.851-82 (APELADO), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA E RECONVENÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR NECESSÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS – CABIMENTO – ART. 85, §1°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falha na prestação do serviço, resultante de fraude de terceiros, ocorre quando o banco não oferece a segurança adequada nas transações eletrônicas, o que configura responsabilidade objetiva pelos prejuízos aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção (art. 85, §1o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Desta feita, ausentes de provas da origem da legalidade do débito discutido nos autos, a declaração de inexistência e a ordem de cancelamento da cobrança são medidas que se impõem.

[...]

a) Forte nos fundamentos ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, para declarar inexistentes os créditos que embasam a presente ação, de modo que JULGO

IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO o feito nos termos previstos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

b) CONDENO ainda a parte embargada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação;

c) Por fim, considerando que a imposição de multa por descabimento da ação monitória só pode se dar quando bem evidenciada a má-fé e a conduta dolosa da parte, o que não restou evidenciado nos presentes autos, DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das aludidas penalidades (artigo 702, §10, do Código de Processo Civil).

DA RECONVENÇÃO

a) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE com fulcro no art. 487, I, do CPC, o pedido reconvencional, para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor R$ 264.076,02 (duzentos e sessenta e quatro mil, setenta e seis reais e dois centavos);

a) DETERMINAR a baixa do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA;

c) CONDENAR o embargado, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

d) CONDENAR o requerente a proceder a restituição do valor de R$ 4.029,79 (quatro mil e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desconto, autorizando
-
se a compensa
çã
o.

e) CONDENO ainda a parte embargada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação;

f) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

g) Às providências. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
”.

O apelante argumenta que a fraude foi causada por terceiros, já que “
tanto a Recorrida como o Banco Recorrente foram vítimas do estelionato perpetrado por terceiros”
de modo que ele “
não

poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos sofridos em decorrência do estelionato
”.

Sustenta que não há nexo causal entre seu comportamento e o prejuízo sofrido pelo apelado, e, alternativamente, que qualquer responsabilidade deve ser atenuada.

Alega que, embora transações tenham ocorrido, foram realizadas por terceiros, não justificando a condenação por danos materiais.

Afirma que não está provada sua culpa ou dolo, o que exclui a responsabilidade por danos morais.

Argui que não deu causa à instauração do processo e, portanto, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada.

Requer a reforma da sentença para o “
regular processamento do feito e apreciação de todos os pedidos
”.

Contrarrazões no ID.
217812424.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou uma Ação Monitória contra o apelado para o recebimento do débito de R$244.076,02 referente ao “
Empréstimo Denominado BB Crédito Automático
”, registrado sob a operação n. 980255239, contratado em 1o de dezembro de 2021. O pagamento estava previsto para ser realizado em 72 parcelas fixas, de 31 de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2027, no valor de R$4.029,79 cada.

O apelado opôs Embargos à Monitória com Reconvenção (ID. 217812369), alegando ser correntista do apelante e que, na data da contratação, a Central de Atendimento entrou em contato para informar sobre operações suspeitas em sua conta bancária.

Alegou desconhecer as transações e concordou com o bloqueio sugerido, mas as seguintes movimentações ocorreram:

a)

contratação de empréstimo no valor de R$ 118.618,33, em 1o-12-2021 às 16h57m48s;

b)

transferência de R$ 45.500,00, na mesma data às 17h06m30s, para a conta corrente de n. 34849-X, agência 3266-2, Banco do Brasil S/A, em nome de Anderson de Sousa Silva – ID. 217812372;

c)

um PIX de R$ 47.900,00 às 16h58m54s, para a conta n. 130033865, agência 3987, Banco Santander S/A, em nome de Leiloeiro Oficial Eventos Pier (CNPJ 43.676.540/0001-00) – ID. 217812373; e

d)

pagamento de um boleto bancário da Nu Pagamentos S/A, no valor de R$ 4.990,00, que foi estornado no mesmo dia – ID 217812377.

O apelado contestou as movimentações (ID. 217812378), registrou um Boletim de Ocorrência (ID. 217812379) e registrou um chamado online junto ao apelante.

Diz que a resposta da instituição foi que “
Após a análise técnica, não foram identificadas fragilidades do Banco nas transações contestadas, assim considerou-se desfavorável ao ressarcimento solicitado.
” (ID. 217812380). Por isso, registrou reclamação perante o PROCON (ID. 217812381), a qual não teve retorno.

Argumenta que houve falha na prestação dos serviços do apelante, principalmente por permitir "
transações atípicas
" em sua conta corrente, mesmo ciente das irregularidades.

Em
reconvenção
, o apelado pede a restituição em dobro da primeira parcela (R$4.029,79), a condenação do apelante por danos morais devido à inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (ID. 217812383), e a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa pela propositura indevida da demanda.

A Súmula 479 do STJ, estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, o apelante é objetivamente responsável pelo dano causado pela fraude (art. 14 do CDC).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON.
FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Dissentir da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp. n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 16-6-2023).

Os extratos bancários anexados e os comprovantes de transferências, IDs. 217812372, 217812373, 217812375 e 217812377, demonstram que todas as operações contestadas foram efetuadas em 1o-12-2021. Contudo, as demais movimentações lançadas nesses documentos permitem constatar com clareza que não é perfil do apelado fazer transações financeiras de valor elevado.

Além disso, o apelante não esclareceu de que forma isso ocorreu, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e, ainda, em Apelação confirmou que também foi vítima de fraude realizada por terceiros.

Em virtude do risco da atividade que exerce, é de responsabilidade do banco adotar mecanismos de segurança para proteger os clientes e providenciar bloqueios automáticos quando necessário, o que não foi observado neste caso.

Diante disso, é clara a ilicitude da conduta do apelante e seu dever de reparar o prejuízo causado ao apelado, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a restituição dos valores descontados do apelado é devida, conforme estabelecido na sentença.

Em relação ao dano moral, a situação enfrentada pelo apelado transcende o mero dissabor cotidiano, especialmente devido ao elevado valor das transações e à negativa do banco em resolver a questão de forma administrativa.

O
quantum
fixado deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva. Assim, os R$ 8.000,00 estabelecidos na sentença são apropriados e devem ser mantidos, pois estão até abaixo do entendimento deste Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE C/C CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR NECESSÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.”
(TJMT - 1014113-64.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, DJE 19/07/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA– PRELIMINAR REJEITADA –TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(TJMT - AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento 20-3-2024).

Quanto ao ônus da sucumbência decorrido do pedido reconvencional, o apelante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Isso se deve tanto ao fato de ter iniciado a demanda ciente das irregularidades quanto ao princípio da sucumbência, já que o apelado obteve êxito em seus pedidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024